Tribunal: TJSP
Processo: 1037331-84.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação regressiva de indenização securitária – Queima de aparelho eletrônico de segurado da autora ocasionada por oscilação ou sobrecarga de energia elétrica – Seguradora sub-rogada nos direitos do consumidor, ante a prova inequívoca de quitação da indenização securitária por meio de depósito na conta-corrente do segurado - Previsibilidade de ocorrência de descargas

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação regressiva de indenização securitária – Queima de aparelho eletrônico de segurado da autora ocasionada por oscilação ou sobrecarga de energia elétrica – Seguradora sub-rogada nos direitos do consumidor, ante a prova inequívoca de quitação da indenização securitária por meio de depósito na conta-corrente do segurado - Previsibilidade de ocorrência de descargas elétricas ou oscilações no sistema de transmissão de energia elétrica e, consequentemente, de danos aos equipamentos ligados à rede - Risco inerente à própria atividade desenvolvida pela concessionária (fortuito interno) - Responsabilidade objetiva da prestadora de serviço reconhecida (arts. 14 e 22 do CDC) – Inexistência de falha ou defeito no sistema de segurança da rede elétrica bem como no serviço de fornecimento de energia elétrica não comprovada pela concessionária – Desnecessidade de prévia postulação administrativa pelo consumidor da indenização pelo prejuízo material e de recusa de pagamento da concessionária a fim de justificar o manejo da ação de regresso pela seguradora - Procedência decretada nesta instância ad quem – Recurso provido.